Tribunal: TJMT
Processo: 1020919-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020919-10.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), FLAVIO LUAN DA SILVA - CPF: 026.639.501-57 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), DIEGO DA SILVA DAMASCENO - CPF: 017.924.801-48 (ADVOGADO), LEVIMAR DE BRITO ABREU - CPF: 015.209.191-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, em face do v. acórdão (id. 203322189) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Sustenta que o v. Acórdão embargado foi proferido em total desacordo a legislação vigente.

Afirma que: houve contradição no acórdão, pois para tornar exigíveis as astreintes fixadas, não basta intimação do patrono do Executado/Embargante via Diário Oficial, é necessária e indispensável a intimação pessoal do devedor da obrigação. Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça já havia pacificado o assunto através da edição da Súmula 410.

Argumenta que: ‘Se na obrigação de pagar quantia certa a consequência pelo não pagamento é a multa de 10% (dez por cento) prevista no artigo § 1o do 523, do Código de Processo Civil, na obrigação de entregar uma coisa, fazer ou não fazer as sequelas podem ir desde a fixação da multa, até a imputação do crime de desobediência (artigo 330, do Código Penal). Deste modo, mantido o entendimento consignado através da Súmula 410, do Superior Tribunal de Justiça, resta inequívoca a nulidade da execução das astreintes fixadas nos autos, posto que sua exigibilidade depende da intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação, o que não ocorreu no presente processo.’

Assevera também que ‘a obrigação de fazer imposta na r. sentença não é processual/postulatória, mas sim pessoal/administrativa, ou seja, somente o devedor pode cumpri-la e, por este motivo, deve ser intimado pessoalmente. Logo, para que a multa fixada pelo não cumprimento da obrigação de restituir o veículo à Exequente se torne exigível, indispensável a intimação pessoal do Executado.’.

Requer seja julgado procedente os presentes Embargos de Declaração no sentido de acatar a ocorrência de contradição do acórdão para aclará-la, para prover o recurso de agravo de instrumento, para afastar as astreintes ante a não intimação pessoal deste Embargante.

Requer ainda o prequestionamento das matérias acima elencadas visando possibilitar a apresentação de Recurso Especial.

Contrarrazões. (id. 204965687)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração, interpostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, em face do v. acórdão (id. 203322189) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONDENAÇÃO EM ASTREINTES – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ – CIÊNCIA INEQUIVOCA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, o agravante sustenta a inexistência de intimação pessoal acerca das astreintes, todavia, em sede de recurso de apelação insurgiu-se quanto ao pagamento da multa, exarando ciência inequívoca sobre a penalidade que lhe fora imposta; desse modo, suprida a necessidade de intimação pessoal.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Não há falar em contradição ou omissão no v. acórdão, eis que este Relator assim entendeu, transcrevo:

“(...)A controvérsia recursal cinge-se em aferir a legitimidade da cobrança da multa em decorrência da ausência de intimação pessoal do executado para o cumprimento da obrigação imposto.

Primeiramente, vale ressaltar que, segundo disposto no art. 278 do CPC, a nulidade deve ser suscitada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão:

“Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento.”

Assim, tem-se que a hipótese se amolda à conhecida nulidade de algibeira (ou nulidade de bolso), aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia numa perspectiva de melhor conveniência futura, eis que, embora a parte executada argumente que não foi intimada pessoalmente da multa cominatória, interpôs recurso específico contra a decisão que a arbitrou, o que demonstra ciência inequívoca da obrigação de fazer. (doc. Anexo)

Ainda, não se desconhece o teor da Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

Ocorre, porém, que a própria Corte Superior vem afastando a incidência do verbete sumular nas hipóteses em que a obrigação foi fixada após a vigência da Lei n. 11.232/2005 ou a parte demonstrar ciência inequívoca acerca da ordem judicial, o que ocorre no caso, como acima mencionado.

A propósito, destacam-se os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO. DECISÃO DE ORIGEM QUE ENTENDEU A NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 410/STJ. DECISÃO DE ORIGEM EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. I - O acórdão recorrido assentou-se nos seguintes fundamentos (fl. 294): "Na hipótese dos autos, não há que se falar em aplicação da Súmula no 410 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, eis que a embargante foi devidamente intimada e, portanto, tinha ciência inequívoca acerca da decisão que determinou a incidência de multa diária pelo atraso no cumprimento da ordem judicial (fls. 200 dos autos em apenso). Cumpre ressaltar, ainda, que referida súmula apenas se dirige às obrigações anteriores ao novo regime processual fixado pela Lei no 11.232/05, não se aplicando ao caso em tela, pois o v. acórdão que julgou procedente a ação ordinária 'transitou em julgado em 22.10.2007 (fls. 192 dos autos em apenso).' II - Tal entendimento não merece reforma, tendo em vista estar em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte. Neste sentido: AgRg no REsp 1502270/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 21/05/2015; AgRg no REsp 1499656/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 06/04/2015; AgRg no REsp 1449675/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 09/10/2014.III - Agravo interno improvido. ( AgInt no AREsp n. 1.248.102/SP, relator min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)

(...)

Ainda:

“Não se afigura necessária a intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, uma vez que a Súmula 410 do STJ, restou superada com a entrada em vigor do art. 513, § 2o, I do CPC/2015, o qual estabelece que a parte vencida deverá ser intimada para cumprir a sentença por meio da publicação da decisão no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado” (TJ-MT 10198374620208110000 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021). (negritei e destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.”. (id. 199723169)

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Portanto, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024